Tribunal: TJES
Processo: 5029247-65.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029247-65.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE DA PENHA MOTA e outros
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5029247-65.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

SOLANGE DA PENHA MOTA e CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,.

RECORRIDO
:
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e SOLANGE DA PENHA MOTA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, ora 1ª recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVAS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de revisão de taxas de juros c/c restituição de valores, na qual a parte autora, em síntese, alega que firmou contrato de empréstimo com a ré mediante desconto direto em conta corrente. Aduz que as taxas de juros aplicadas pela empresa requerida são abusivas, extrapolando a média do mercado informada pelo Banco Central.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial:
“DECLARO nulo a cláusula contratual que previu as taxas de juros mensais e anuais, bem como declaro quitado o presente contrato, devendo a Requerida devolver o valor a maior pago pelo Autor, qual seja, R$218,97 acrescido de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes. Por consequência, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.”.

3.

Recurso inominado interposto pelas partes, a
parte autora
requerendo o arbitramento de indenização a título de danos morais. Por sua vez, a
requerida
alega preliminarmente a incompetência do juizado, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, afirma que a autora firmou o contrato e conhecia seus termos, de modo que não pode alegar que as taxas são abusivas.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência, porquanto a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial. Ademais, os documentos colacionados são suficientes para o regular processamento e julgamento da demanda.

5. No mérito,
a respeito da abusividade alegada, cumpre salientar que a revisão contratual é possível mesmo que não tenha ocorrido qualquer situação extraordinária que torne excessivamente oneroso o cumprimento da avença, ou que tenha tornado nulo ou inválido o negócio jurídico celebrado entre as partes, bastando, para tanto, que seja demonstrada a presença de abusividades na contratação, capazes de causar desequilíbrio entre os contratantes ou o prejuízo excessivo a um deles. Além disso, o CDC, em seu artigo 6º, inciso V, assegura como direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes ou que as tornem excessivas.

6. Observa-se que, em análise à série histórica de taxa de juros para o contrato de crédito pessoal (disponibilizada em sítio eletrônico pelo Banco Central do Brasil) correspondente ao período da contratação em comento, de fato, a taxa de juros mensal aplicada no contrato (22% a.m.) é muito superior à média do mercado (6,85 % a.m.), bem como a taxa de juros anual do contrato (987,22 a.a.), que é muito maior do que a da média apurada no mercado (198,65% a.a.), não restando dúvidas quanto à efetiva abusividade do patamar pactuado na hipótese, porquanto extrapola mais de 50% (cinquenta por cento) do valor referido como média pelo Banco Central, razão pela qual entendo não merecer reparos a r. sentença quanto à revisão contratual comandada.

7. Por sua vez, quanto ao pleito de arbitramento de indenização a título de danos morais,
por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não caracteriza dano moral quando não comprovado prejuízo extrapatrimonial concreto, sendo considerado mero aborrecimento decorrente da relação contratual.

8. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

9.
Condeno cada parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida a parte autora.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)